Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEPOSITÁRIO FIEL. RESPONSABILIDADE PELO PERECIMENTO DOS BENS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO DEMONSTRADO.
1. O artigo 161 do Código de Processo Civil prevê que o depositário responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte.
2. O fato fortuito e a força maior, aptos a refutar a responsabilidade do sujeito passivo da obrigação, devem ser totalmente imprevisíveis e de consequências incalculáveis, o que não é o caso dos autos, levando-se em consideração que o próprio agravante ressaltou, por diversas vezes que “(...) tratam-se de animais selvagens, cuja vigilância constante torna-se dificultada, principalmente por estarem em contato direto com outros tipos de animais, também selvagens, à mostra de mudanças climáticas, dentre outros. (...)”, não se enquadrando o fato danoso, portanto, nas hipóteses consideradas como sendo de caso fortuito ou força maior.
3. Tendo em vista a ausência de elementos que evidenciem que as mortes dos respectivos animais ocorreram em razão de caso fortuito ou de força maior, afasta-se e exclusão de responsabilidade requerida pelo depositário, ora agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.